Tribunal: TJMT
Processo: 27487-32.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597339-2 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80274879020188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80274879020188110001
Requerente: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado: RENATA KARLA BATISTA E SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: RENATA KARLA BATISTA E SILVA
Conta Judicial 3900112097978
Valor: R$ 8.681,29 (oito mil e seiscentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: RENATA KARLA BATISTA E SILVA
CPF/CNPJ: 819.368.181-91
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta RENATA KARLA BATISTA E SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 819.368.181-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
212 - Banco Original S.A. 0001 7326343 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912661 1/1